Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-66.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801945-66.2021.8.14.0008

APELANTE: ELIZANGELA ALVES DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUAN CORDEIRO FARCUNERY

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO ENCONTROU IMÓVEL. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE NÃO JUSTIFICA EXTINÇÃO DE AÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação pormenorizada, como número do bloco condominial ou do apartamento, que impede a entrega. Portanto, a menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, mas sim de dado que deixou de ser informado.

3. Pela análise dos elementos fáticos do processo extraídos da sentença recorrida, depreende-se que, no que tange à intimação enviada à parte autora, não houve nenhuma mudança de endereço que deixou de ser comunicada ao Juízo, mas sim a ausência de algumas informações, como número da quadra do imóvel, que impediram a entrega da carta.

4. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZANGELA ALVES DE MIRANDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 16418348), por meio da Defensoria Pública alegando, em síntese, que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, vez que não houve intimação pessoal da parte autora e o juízo a quo não oportunizou à Defensoria Pública complementar o endereço da requerente. Nesse sentido, requereu seja dado provimento para anular a sentença, retornando os autos ao juízo de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme ID. 16418352.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC,
em razão do magistrado a quo ter entendido que a requerente mudou de endereço e não comunicou ao juízo, caracterizando suposto abandono do feito.

Entendo que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que a parte autora deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Porém, no presente caso, verifico que a intimação pessoal da parte autora, ora Apelante, não foi realizada, tampouco se pode afirmar que ela mudou de endereço, tendo em vista o teor da certidão elaborada pelo Oficial de Justiça (ID. 16418338). Vejamos:

“Certifico que não foi dado cumprimento ao mandado de intimação da parte autora, uma vez que, no dia 09 de fevereiro de 2023, às 12h13min, estive no endereço naquele constante e, em que pese ter percorrido toda a extensão da via, por duas vezes, bem como indagado aos moradores locais identificados sobre o paradeiro da parte – que informaram desconhecê-la -
não localizei o imóvel da Sra. ELIZANGELA ALVES DE MIRANDA, sendo necessário constar no mandado o número da quadra dentre as várias que compõem a via, bem como do lote, ponto de referência, perímetro e/ou característica do imóvel, portanto, para a complementação do endereço, devolvo o mandado e aguardo novas determinações
. O referido é verdade e dou fé. Barcarena, 07 de março de 2023.

Hamadan Rafic Lamas Sauma Pacheco

Oficial de Justiça Avaliador” (grifei)

Da análise do caderno processual, constata-se que a hipótese se trata de endereço insuficiente, devendo ser complementado com número da quadra em que se localiza o imóvel da parte autora.

Posteriormente, foi certificado que não foi possível a intimação da demandante (ID. 16418339).

Diante disso, sobreveio sentença de extinção do feito com arrimo no art. 485, III, CPC (ID. 16418340), sem que houvesse intimação pessoal da apelante nos termos do art. 485, §1º do CPC, e sem que fosse determinada a intimação da Defensoria Pública para complementar o endereço.

Como se vê da certidão de ID. 16418338, a parte autora não foi intimada, uma vez que o sr. Oficial de justiça não localizou o endereço, sendo o mandado devolvido sem o devido cumprimento.

A intimação pessoal do autor se justifica pela cautela em evitar que a extinção do processo decorra da deficiente atuação do advogado que, sem o conhecimento do seu cliente, parte interessada, deixa de promover os atos processuais que lhe cabem.

Dada a imprescindibilidade de garantir que existe ânimo inequívoco da parte autora para extinguir o feito, a intimação pessoal ganha especial relevância.

Nesse sentido, o art. 274 do CPC determina que, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

O parágrafo único do referido dispositivo legal ainda dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Isso, pois, a parte e seu causídico têm o dever de atualizar o endereço para o qual são dirigidas as intimações, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia quando deixarem de cumpri-lo.

Ocorre que, se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação pormenorizada, como número do bloco condominial ou do apartamento, que impede a entrega. Portanto, a menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, mas sim de dado que deixou de ser informado.

Não se descura que também é dever do advogado e da parte descrever o endereço com todos os elementos necessários para que seja possível encontrá-los. Todavia, a ausência de informações que tornam o endereço insuficiente não atrai a presunção de validade da intimação.

Portanto, quando o endereço for insuficiente, o juízo não deve concluir que houve manifestação inequívoca da parte quanto à vontade de extinguir o processo, notadamente quando não foram utilizados todos os meios de busca de pessoa.

Outrossim, o abandono da causa exige a manifesta desídia da parte autora, sendo este um critério subjetivo essencial para a sua configuração. Em razão disso, demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido, ainda que após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.

Ignorar a vontade da parte autora que pretende continuar com o processo, além de desconsiderar o elemento subjetivo característico do abandono da causa, também desprestigia a celeridade e a economia processual, pois exigir-se-ia do autor o ajuizamento de uma nova ação para resolução da demanda.

Pela análise dos elementos fáticos do processo extraídos da sentença recorrida, depreende-se que, no que tange à intimação enviada à parte autora, não houve nenhuma mudança de endereço que deixou de ser comunicada ao Juízo, mas sim a ausência de algumas informações, como número da quadra do imóvel, que impediram a entrega da carta.

Portanto, não restou comprovado que houve mudança de endereço que devesse ser informada ao juízo. Em verdade, presumiu-se que a informação “endereço suficiente” possui o mesmo significado que mudança de endereço, o que não merece prosperar. Por conseguinte, não há presunção de validade na intimação enviada.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. CORREIOS. EDITAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTENTE. 1. Ação de cobrança ajuizada em 14/05/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/02/2023 e concluso ao gabinete em 22/08/2023.2. O propósito recursal é decidir (a) se a intimação que retorna com o aviso de recebimento informando que o endereço é insuficiente possui presunção de validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e (b) se deve haver outras formas de intimação pessoal do autor, além da postal, antes de o processo ser extinto por abandono da causa.3. O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.
5. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação. A menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume que esta intimação foi válida
.6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital.7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide. O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide.9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2089756 PR 2023/0276518-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, razão assiste à apelante que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que descaracteriza a hipótese de abandono.

Desse modo, deve ser provido o recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa e determinar a continuidade do feito

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024